Tribunal: TJES
Processo: 5027290-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027290-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REAL MASTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ISRAEL MUZI DA LUZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027290-87.2022.8.08.0048

RECTE.:
REAL MASTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECDO.:
ISRAEL MUZI DA LUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
D
OLO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

NULIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora:

O requerente ajuizou a presente informando que buscou a ré para contratar financiamento para aquisição de um veículo, todavia, foi enganado no momento da assinatura do contrato e aderiu a um grupo de consórcio, sem a sua anuência. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Tese da parte requerida
:

Informa que inexiste qualquer promessa de contemplação, o que é ratificado no pós-venda e, havendo desistência, os valores devem ser devolvidos ao final do grupo e com as deduções de praxe. Apresentou recurso inominado no ID 4505396.

Sentença
:

“
Ante o exposto, julgam-se
parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:
A) DECLARAR
a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
B) CONDENAR
a requerida Real Master a, a restituir a parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).
C) CONDENAR
as requeridas de forma solidária a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito
”.

Voto
:

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise do conjunto probatório constante nos autos, entendo que a r. sentença não merece reformas.

Sendo o caso de invalidação do negócio jurídico, por ausência de consentimento da parte, o valor pago deverá ser restituído de forma integral ao autor, sem desconto da taxa de administração ou de qualquer outra penalidade, como consequência do retorno das partes ao estado anterior da celebração do negócio celebrado.

A tese da parte autora é de que pretendia a realização de um contrato de financiamento para a aquisição de um veículo, sendo ludibriado pela parte requerida, que a fez celebrar um pacto de consórcio, aproveitando-se de sua fragilidade.

A referida alegação tem fundamento, principalmente, ao analisar a mídia colacionada à inicial, aos IDs. 4504831 e ss., por meio do qual a parte autora comprova que o vendedor que a atendeu a ludibriou. Inicialmente, o preposto da recorrente o aborda perguntando sobre um veículo, o qual o autor estaria interessado em adquirir por meio de financiamento, por razões de trabalho.

Há diversas tratativas entre as partes, sem que o vendedor sequer mencione que se trata de contrato de consórcio. Ademais, salta aos olhos a ausência de menção a termos comuns a este tipo de contrato, principalmente acerca de seu funcionamento, como “cota” ou “sorteio”.

De outra banda, o autor, em diversas oportunidades, pergunta acerca da possibilidade de realização de “financiamento”, e o oferecimento de “entrada” para aquisição do veículo, termos que são usados num contrato de financiamento, e, não, de consórcio, motivo pelo qual é possível concluir que o autor foi ludibriado posteriormente quando da formalização da contratação. Novamente, o vendedor não indica, em nenhuma oportunidade, tratar-se de contrato de consórcio.

Não ignoro que consta dos autos um contrato assinado, com letras garrafais e grifadas, informando que o ajuste se trata de contrato de consórcio. Existe, até, um vídeo onde o autor responde a algumas perguntas de um suposto preposto da recorrente acerca do tipo de contratação (consórcio) e da ausência de promessa de contemplação imediata.

Ocorre que no referido vídeo o autor aparenta estar sendo “manietado”, tanto que as rápidas perguntas formuladas limita-se a responder com um “sim”, não existindo informações claras do eventual motivo que o fez mudar de ideia, haja vista que claramente pretendia fazer um financiamento para a aquisição de um veículo, para uso imediato, e não um contrato de consórcio, onde a depender da sorte apenas no final do mesmo o consumidor recebe a carta de crédito para a aquisição do bem.

Assim, restou comprovado que, em desconformidade à vontade da parte autora, o recorrente impôs-lhe um contrato de consórcio de veículos, o qual restou assinado pela autora, embora não ciente dos efeitos jurídicos deste tipo de contrato, onde o bem dificilmente é entregue de forma imediata, posto que depende do elemento sorte.

Restou evidente que o recorrente utilizou da vulnerabilidade técnica da parte recorrida e de seu baixo nível de escolaridade para lhe impor negócio jurídico diferente do pretendido por esta, que seguramente acreditou se tratar de financiamento conforme termos propostos via aplicativo de mensagens colacionado aos autos.

Ante o exposto, verifico que a desistência do consórcio apenas ocorreu devido quando o autor percebeu que os efeitos do contrato de consórcio eram diversos daquele pretendido (recebimento imediato do bem), eis que a sua manifestação de vontade acabara viciada por nítido dolo da parte adversa, que a convenceu a celebrar ajuste diverso da finalidade pretendida por esta.

Diante da comprovação no vício da vontade que deu causa à resolução da relação, a recorrida faz jus à restituição dos valores pagos, nos exatos termos da sentença, de forma integral e imediata, haja vista que nula toda as cláusulas previstas na avença.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)